Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718114-42.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DE MELO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO DE MELO MARTINS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação pelo rito comum com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido por FABIANO DE MELO MARTINS em face do Distrito Federal, postulando concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de efetuar os qualquer desconto no contracheque do requerente, bem como fazer qualquer cobrança judicial, bem como a incluir os débitos referente a devolução da TIDEM na dívida ativa, até julgamento final da lide. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009, vedam a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que “as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada” a que se refere o Código de Processo Civil. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a sustação dos descontos na folha de pagamentos do autor, a título de TIDEM, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada aos seus vencimentos conduziria à irreversibilidade da medida. Como se isso não bastasse, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, não há como aquilatar se houve boa-fé ou má-fé no recebimento da verba, pois isso depende da análise da situação fática própria do autor. Disso resulta no afastamento da alegação de prescrição/decadência do direito de a Administração Pública rever os seus atos, pois, nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784/1999 (aplicada no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001), a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. Além do que, em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF). Precedente julgado no STF: AI 712.435 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.3.2012. Paralelamente, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina ensina: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127). Por fim, ao contrário do alegado pelo autor, inúmeros são os precedentes do Colendo TJDFT que não reconhecem o direito do servidor nos casos que envolvem a devolução ou não da TIDEM: PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM tem natureza propter laborem e, por isso, é devida apenas em função do efetivo exercício do cargo e em dedicação exclusiva das atividades de regência de classe, conforme dispõe a Lei Distrital no 356/92: 2. Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, demonstrada a má-fé do administrado, torna-se imprescritível o direito da Administração de anular seus próprios atos. 3. Comprovado que o servidor, concomitantemente e de forma remunerada, lecionou nas redes pública e particular de ensino, os valores pagos a título da gratificação TIDEM devem ser restituídos ao erário, sobretudo porque a acumulação de regência após a opção expressa pela dedicação exclusiva afasta a alegada boa-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1158920, 07093242020188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAM AO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRO VÍNCULO DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. I. O poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, salvo comprovada má-fé do destinatário do ato administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001. II. Uma vez identificada a má-fé do servidor, não se pode, sob o pretexto da decadência, impedir que a Administração Pública adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM. III. Considera-se irregular a percepção de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEMpelo servidor que mantém outro vínculo de trabalho e que omite intencionalmente esse fato da Administração Pública. IV. Atende ao devido processo legal administrativo o procedimento que proporcionou ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1155946, 20160110562378APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: 420/437) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que no âmbito da Administração Pública Federal aplica-se a Lei Federal n. 9.784/99, que estabeleceu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a Administração anular seus atos. Da análise do dispositivo, tem-se que o prazo de cinco anos para hipótese de decadência nas relações com o Poder Público, retira da Administração o abusivo poder de perpetuar sua prerrogativa de anulação do ato administrativo, assegurando maior equilíbrio na relação entre administrados e administração. 2. A Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, tem como finalidade principal conceder aos professores dedicados exclusivamente ao magistério público do Distrito Federal uma compensação pecuniária, com vistas a estimular a opção pelo regime de dedicação exclusiva de tempo integral. 3. Caso o servidor exerça outra atividade remunerada, não há que se falar no recebimento da gratificação em atividade de dedicação exclusiva em tempo integral ao magistério público do Distrito Federal. 4. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento), com suporte no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 5. Nega-se provimento à Apelação do Autor. Sentença mantida. (Acórdão n.1149741, 07041529720188070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007. 2. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal. 3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. 4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475. 5. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 6. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1143561, 07146528220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O Agravante sustenta (i) que a demanda tem por objeto impedir ressarcimento administrativo e por isso não há óbice legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública; (ii) que recebeu de boa-fé a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM paga em decorrência da interpretação equivocada da lei pela Administração Pública; (iii) que o vínculo com o Agravado se encerrou em 2007 e não em 2013, razão pela qual os cálculos apresentados devem ser retificados; (iv) que a pretensão de restituição foi extinta pela decadência e pela prescrição, nos termos do artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/1999, e do artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932; e (v) que a pretensão ressarcitória é desautorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelas Súmulas 106 e 249 do Tribunal de Contas da União. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do Agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada por esse D. Juízo em caso de descumprimento”. Preparo recolhido (26245145 e 26245146). É o relatório. Decido. As previsões legais a respeito da impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública são pontuais e não configuram veto absoluto à aplicação do instituto, máxime quando a precipitação dos efeitos do provimento final se revela indispensável para a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. Consoante decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - READAPTAÇÃO - RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC) - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA. 1. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de inexistir vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas hipóteses de restabelecimento de parcela remuneratória suprimida de servidor público. Precedentes. 2. Consoante dicção do art. 273 do CPC, pode o magistrado, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. A supressão de gratificações dos proventos de servidor público deve ser precedida de processo administrativo regular, já que se trata de ato administrativo que repercute no campo dos interesses individuais do servidor atingido. Precedentes. 4. A autora demonstrou, "prima facie", preencher os requisitos para continuar percebendo a vantagem reclamada, eis que o instituto da readaptação não retira da professora o direito vindicado. Precedentes. 5. Presentes os requisitos legais, o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Regência de Classe nos proventos da autora é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 20090020151686, 3a T., rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe 19/02/2010)” Essa compreensão torna-se ainda mais vigorosa quando não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem, mas da preservação de parcela remuneratória percebida por servidor público distrital, como no caso em tela. Assim, não se identifica, à primeira vista, veto à apreciação da liminar pleiteada na espécie. Todavia, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a boa-fé do Agravante que, em tese, poderia tisnar de ilicitude o exercício da autotutela para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM. À falta, pois, da probabilidade do direito alegado, tem-se por correto o indeferimento da tutela provisória, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator